Tribunal: TJDFT
Processo: 0754184-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754184-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO REGIS DE REZENDE, MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE REZENDE AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO REGIS DE REZENDE e MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE REZENDE em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do processo 0000499-25.2008.8.07.0004, determinou a penhora de 10% do salário líquido do 1o Agravante até a satisfação da dívida discutida no cumprimento de sentença. Compulsando os autos originários, verifica-se que os Agravantes tiveram os benefícios da gratuidade de justiça revogados (ID. 37884190), contudo, na interposição do agravo (ID. 54615522), deixaram de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital